Tribunal: STF
Processo: RE 407688
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-08
Data de publicação: 2006-02-08

Ementa:
EMENTA: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência.
Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado.
Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade.
Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6º
da CF. Constitucionalidade do art.3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90,
com a redação da Lei nº 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido.
 Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do
contrato de locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009,
de 23 de março de 1990, com a redação da Lei nº 8.245, de 15 de
outubro de 1991, não ofende o art. 6º da Constituição da República